Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708730-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. RECORRIDOS: JORGE VIEIRA PRESMIC, PRO RACING COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MOTOS E PEÇAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO RECONHECIMENTO. BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE DÉBITO. DEVER. MEDIDA IMPOSITIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. 1. Reconhece-se interesse de agir, em que pese a ausência de vínculo jurídico entre as partes, quando proprietário do veículo pleiteia que a instituição financeira promova a baixa de gravame indevidamente registrado no cadastro do veículo. 2. Ausente débito ou relação jurídica que subsidie a inscrição, mister se faz determinar a baixa de gravame incidente sobre o veículo do autor. 3. Embora tenha sido o segundo réu condenado à baixa do gravame, mister se faz condenar o primeiro réu a arcar com os ônus da sucumbência, tendo em vista que foi o responsável pela inscrição indevida, além de ter reconhecido o pedido do autor. 4. Apelo e recurso adesivo desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 188, 397, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando a ausência de culpa ou de qualquer ato ilícito, bem como defende que não há nexo de causalidade entre o fato apontado e o suposto prejuízo sofrido, que fosse capaz de motivar a sua condenação ao ressarcimento ou obrigação de fazer, tendo em vista que o crédito já se encontra quitado. Aduz que não agiu de má-fé, apenas exerceu seu exercício regular de direito. Afirma, ainda, que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face da natureza da causa e de sua complexidade, conforme previsto no artigo 20 do CPC/1973. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, JORGE VIEIRA PRESMIC pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 188, 397, 884 e 927, todos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A parte apelante, em que pesem todas as razões expostas em seu apelo não logrou demonstrar a existência de débito que subsidie a permanência do registro do bem em garantia (...) Não se vislumbra qual interesse jurídico da apelante no feito; em manter o gravame de um bem que serve como garantia de um contrato já adimplido” (ID 16061076), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve prosseguir o apelo em relação à fixação dos honorários advocatícios, uma vez que a Corte Superior possui o entendimento de que “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1792726/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/10/2019). Indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas a JORGE VIEIRA PRESMIC sejam feitas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025